Tribunal: STF
Processo: Súmula 359(alterada)
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 359(alterada)

Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.(alterada)

[{"tipo": "topico", "texto": "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à \"desaposentação\", sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991.[Tese definida noRE 661.256, rel. min.Roberto Barroso, red p/ o ac. min.Dias Toffoli, P, j. 27-10-2016, DJE de 28-9-2017,Tema 503.]A natureza estatutária do RGPS tem consequências importantes em relação à formação, à aquisição, à modificação e ao exercício dos correspondentes direitos subjetivos. (...). (...) nas situações jurídicas estatutárias os direitos subjetivos somente nascem (= tornam-se direitos adquiridos) quando inteiramente aperfeiçoados os requisitos próprios previstos na lei (= o ato-condição). (...). E também por isso se afirma, para o que interessa ao caso, que a aposentadoria se regula pela lei vigente ao tempo em que forem implementados todos os requisitos necessários (...). Portanto, no âmbito do Regime Geral da Previdência Social, que é estatutário, os direitos subjetivos estão integralmente disciplinados pelo ordenamento jurídico (...). (...). Em suma: o que se tem atualmente (a partir daLei 9.032/1995), em relação ao aposentado que permanece ou retorna ao trabalho, é um regime jurídico que não prevê a concessão de outros benefícios que não os do § 2º do art. 18 daLei 8.213/1991e cujas contribuições se destinam aos custos presentes do sistema da Seguridade Social (e não de benefícios previdenciários futuros, seja ao contribuinte, seja a terceiros).[RE 381.367, rel. min.Marco Aurélio, red. p/ o ac. min.Dias Toffoli, voto do min.Teori Zavascki, P, j. 26-10-2016,DJE250 de 31-10-2017.]●Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas.[Tese definida noRE 630.501, rel. min.Ellen Gracie, red. p/ o ac. min.Marco Aurélio, P, j. 21-2-2013, DJE de 26-8-2013,Tema 334.](...) o segurado adquiriu o direito de se aposentar, mas permaneceu trabalhando sem se aposentar. Os cálculos foram feitos levando em conta a data, não da aquisição do direito, mas a data em que houve o exercício do direito - data superveniente. E essa data acabou sendo considerada por prejudicial. A pergunta que se faz é se ele pode exercer o direito de se aposentar, calculando esse direito, inclusive os proventos, na data anterior, ou seja, na data em que ele veio a adquirir o direito. Reafirmo que o direito que se adquire pode ser exercido nos termos e com a configuração da data da aquisição, quando se implementaram os respectivos requisitos. Trata-se, todavia, de um direito potestativo  ou seja, um direito formativo gerador -, a significar que não gera, desde logo, um dever de satisfazer a prestação por parte do sujeito passivo. (...). Todavia, em se tratando de direito já incorporado ao patrimônio jurídico, a falta de exercício não acarreta, por si só, a sua perda, (...) a não ser quando a lei fixa um prazo para o exercício do direito, que não é o caso. O direito assim adquirido pode, portanto, ser exercido a qualquer tempo, ressalvada a decadência.[RE 630.501, rel. min.Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. min.Marco Aurélio, voto do min. Teori Zavascki, P, j. 21-2-2013,DJE166 de 26-8-2013,Tema 334.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Aplicação da norma vigente à época do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoriaDestrate, o Tribunal de origem, ao deixar de aplicar à aposentadoria do ora agravante a referida lei, divergiu da orientação assentada nesta Corte no sentido de que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão (Súmula 359). In casu, verifica-se que o impetrante preencheu os requisitos para a aposentadoria compulsória em 25/11/13, antes da publicação daLei Complementar 152, a qual teria revogado o dispositivo que determinava a aposentadoria compulsória do servidor público policial civil aos 65 (sessenta e cinco anos) de idade.[ARE 881.118 AgR, voto do rel. min.Dias Toffoli, 2ª T, j.06-10-2017,DJE252 de 07-11-2017]● Súmula 359 e abono de permanênciaTal como assentou a decisão agravada, observa-se que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. Nesse sentido, veja-se a ementa doRE 310.159-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: \"Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2. Aposentadoria. Direito adquirido quando preenchidos todos os requisitos.Súmula 359. 3. Requerimento administrativo. Desnecessidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, tão-somente, para afastar a retroação da data de início da aposentadoria.\"[ARE 825.334 AgR, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 24-5-2016,DJE119 de 10-6-2016.]● Impossibilidade de desfazer ato de aposentadoria para recalcular proventosNesse quadro, o agravante, ao ter sua aposentadoria concedida com proventos integrais, obteve aquilo que se esperava do INSS, qual seja, a observância da legislação regente ao tempo em que cumprido os requisitos legais para a jubilação. Dessa forma, tendo o autor optado, por sua exclusiva conveniência, pela aposentadoria integral, não pode a sua renda mensal ser calculada em data anterior, quando fazia jus à aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. (...). Por fim, imperioso salientar que não há qualquer contrariedade àSúmula 359 do STF, porquanto tal enunciado pressupõe alterações legislativas previdenciárias, os quais importem em evidente prejuízo ao beneficiário que cumpriu os necessários requisitos à inatividade, em momento anterior, quando havia legislação mais favorável ao segurado. Daí o direito adquirido à observância da lei regente ao tempo da reunião dos requisitos da inatividade.[AI 810.744 AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, 1ª T, j. 2-12-2010,DJE20 de 1º-2-2011.]● Alteração da Súmula 359 do Supremo Tribunal FederalAposentadoria. Direito adquirido. Se, na vigência da lei anterior, o funcionário preenchera todos os requisitos exigidos, o fato de, na sua vigência, não haver requerido a aposentadoria não o faz perder o seu direito, que já havia adquirido. (...) Alteração dasúmula 359, para se suprimirem as palavras \"inclusive a apresentação do requerimento, quando a inatividade for voluntária\".[RE 72.509 ED-EDv, rel. min.Luiz Gallotti, P, j. 14-2-1973,DJde 30-3-1973.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 372.● Tese de Repercussão Geral definida noTema 334, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015."}]